Tribunal: TJMT
Processo: 0002027-06.2019.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002027-06.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TEMPESTIVIDADE RECURSAL – APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO CPC – ENTENDIMENTO DO STJ – REFORMA DE ESCOLA – DIREITO SOCIAL CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES – PRIORIDADE ABSOLUTA – ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – PRAZO FIXADO PARA FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA EM 120 (CENTO E VINTE) DIAS – LENIÊNCIA ESTADUAL DESDE O ANO DE 2015 – PRAZO FIXADO RAZOÁVEL PARA A CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO E OBRAS PLEITEADAS – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça “a) os prazos previstos no inciso II do art. 198, da Lei 8.069/1990, somente são aplicáveis aos procedimentos especiais, previstos nos arts. 152 a 197 do ECA; b) os prazos recursais dos procedimentos ordinários serão estabelecidos pelas regras gerais do Código de Processo Civil, nos termos do
caput
do art. 198, do ECA; c) a regra prevista no art. 188 do CPC, que confere prazo em dobro para o Ministério Público e a Fazenda Pública recorrerem, é aplicável aos procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, REsp 839.709/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 04/10/2010). (STJ – REsp: 1816734 MG 2019/0151963-7, Relator: Ministra Assusete Magalhães, data de publicação: DJ 18/06/2019).

2. Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio onde funciona a Escola Estadual Professora Arlete Maria da Silva, no Município de Várzea Grande/MT, colocando em risco os alunos, professores e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma do prédio.

3. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.

4. Considerando o lapso temporal (desde 2015), bem como as desconformidades no tocante à finalização do projeto de reforma da Escola Estadual Professora Arlete Maria da Silva, certo é que o ente público teve tempo suficiente para fazer frente ao cumprimento integral da obrigação, não havendo falar, pois, em exiguidade do prazo para tanto.

5. “A fixação de
multa
diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.” (N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública

n° 0002027-06.2019.811.0002, que julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente na imediata conclusão das obras de reforma da Escola Estadual Professora Arlete Maria da Silva, de modo a sanar todas as irregularidades apontadas no Relatório de Ocorrência n° 093/2018 e na Ordem de Serviço n° 001/2019, acostados aos autos, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário para o controle de políticas públicas, no caso presente, uma vez que não se encontram presentes as hipóteses a justificar a excepcional ruptura da separação dos poderes, haja vista não constar omissão estatal ou situação emergencial e grave.

Argumenta que além da violação aos princípios da separação dos poderes, há desrespeito ao princípio da reserva do possível e da legalidade, diante da indisponibilidade orçamentária.

Sustenta, mais, a impossibilidade fática de cumprimento da decisão, em face do exíguo prazo assinalado e a desnecessidade de aplicação de multa para a hipótese de descumprimento da medida.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do apelo (ID. 55781996/5781999).

A Procuradoria Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente manifestou pelo não conhecimento do apelo, por intempestividade, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação e ratificação da sentença (ID. 62669491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - TEMPESTIVIDADE)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Procuradoria Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente, e seu parecer, opina pelo não conhecimento do recurso, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a intempestividade, com base na certidão de ID. 55781999.

Extrai-se do autuado que o Estado de Mato Grosso foi intimado da sentença, por carga dos autos, em 11/12/2019 (carimbo de recebimento – ID. 55781989), iniciando-se o prazo recursal em 12/12/2019.

Colhe-se, ainda, que o recurso de apelação foi interposto em 20/02/2020 (ID. 55781990).

Analisando a certidão de intempestividade, denota-se que o prazo recursal considerado foi o de 10 (dez) dias, conforme previsto no art. 198, II, da Lei n° 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente),
in verbis:

Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

(...)

II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias.

Quanto aos prazos da Fazenda Pública, o art. 152, § 2
o
do alusivo diploma legal, assim dispõe:

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

(...)

§ 2o Os prazos estabelecidos nesta Lei e aplicáveis aos seus procedimentos são contados em dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público. (Incluído pela Lei no 13.509, de 2017).

De fato, se considerado o disposto na aludida lei, que é específica, o presente recurso seria intempestivo.

No entanto, é pacífico o entendimento do STJ, de que os prazos previstos na lei especial somente se aplicam aos procedimentos especiais afetos à Justiça da Infância e da Juventude, como se vê do trecho do voto abaixo transcrito:

Contudo, "é consolidada a orientação desta Corte Superior no sentido de que: a) os prazos previstos no inciso II do art. 198 da Lei 8.069/90 somente são aplicáveis aos procedimentos especiais previstos nos arts. 152 a 197 do ECA; b) os prazos recursais dos procedimentos ordinários serão estabelecidos pelas regras gerais do Código de Processo Civil, nos termos do caput do art. 198 do ECA; c) a regra prevista no art. 188 do CPC, que confere prazo em dobro para o Ministério Público e a Fazenda Pública recorrerem, é aplicável aos procedimentos do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, REsp 839.709/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 04/10/2010). (...) Na hipótese dos autos, conforme referido, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pela parte ora recorrida, com o objetivo de compelir o Município de Belo Horizonte a fornecer fraldas geriátricas à sua genitora. Desse modo, não se enquadrando a presente demanda entre os procedimentos especiais previstos no ECA, o prazo recursal a ser observado é o quinzenal, computado em dias úteis, e, em dobro, por força do art. 183 do CPC/2015, razão pela qual se mostra necessária a reforma do acórdão recorrido. (STJ - REsp: 1816734 MG 2019/0151963-7, Relator: Ministra Assusete Magalhães, data de publicação: DJ 18/06/2019).

Frise-se que os arts. 152 a 197 do ECA, referem-se aos procedimentos especiais, tais como: Perda e Suspensão do Poder Familiar, Colocação em Família Substituta, Apuração de Ato infracional, Adoção etc.

Assim, considerando que a hipótese dos autos não se enquadra em nenhum dos procedimentos especiais regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, aplica-se, no presente caso, o prazo previsto no CPC, ou seja, de 15 dias úteis e em dobro.

Por tais razões, manifesta a tempestividade do Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Diante disso,
rejeito a preliminar
de intempestividade do Recurso, levantada pela Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente.

VOTO (MÉRITO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública

n° 0002027-06.2019.811.0002, que julgou procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente na imediata conclusão das obras de reforma da Escola Estadual Professora Arlete Maria da Silva, de modo a sanar todas as irregularidades apontadas no Relatório de Ocorrência n° 093/2018 e na Ordem de Serviço n° 001/2019, acostados aos autos, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública c/c Pedido de Antecipação de Tutela, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que o requerido mantinha em funcionamento a Escola Estadual Professora Arlete Maria da Silva, colocando em risco a integridade dos alunos e funcionários comprometendo a qualidade do ensino da escola, bem como a segurança dos que a frequentam, em razão da referida escola estar em condições precárias aguardando por conclusão da reforma.

O juízo
a quo
ao julgar o feito, sentenciou nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação civil pública, para o fim de condenar o réu na obrigação de fazer consistente na imediata conclusão das obras de reforma da Escola Estadual Professora Arlete Maria da Silva, de modo a sanar todas as irregularidades apontadas no Relatório de Ocorrência n° 093/2018 e na Ordem de Serviço n° 001/2019, acostados às fls. 69 e 168/171 dos autos. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MERITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Tendo em vista a natureza da medida acima cominada, a medida deverá ser cumprida pelo réu no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, o qual demostra, diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, expressamente previstos nos artigos 537 do CPC e 11 da Lei Federal n° 7.347/85, mais adequado para implementação por parte do ente estatal de mandado das medidas ora deferidas, sob pena de multa diária que fixo desde logo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento e incidirá enquanto não houver cumprimento da ordem (artigo 537, § 4°, do CPC), sem prejuízo de sua posterior elevação caso se mostre necessária (artigo 537, § 1°, inciso I, do CPC).” (ID. 55781989)

Contra a sentença, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sustentando, em breve síntese, violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Legalidade e Reserva do Possível.

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que a sentença não merece reparos.

A controvérsia cinge-se a apreciar se houve, ou não, omissão estatal, se a sentença implicou afronta aos Princípios da Separação dos Poderes, Legalidade e Reserva do Possível.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6° e 227 da CF).

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”

“Art. 227, CF : “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente, estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4°).

“ Art. 4o, ECA. “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”

Restringir, portanto, o acesso de crianças à educação, por ausência de estrutura de qualidade apta a recebê-las na escola, significa reproduzir, de forma inadequada, a prevalência do poder econômico ou da má gestão pública (incapaz de organizar-se com o fruto de sua arrecadação, cuja destinação para educação é obrigatória) sobre direito fundamental irrenunciável, lesivo em grau máximo à dignidade da pessoa humana.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96), em seu art. 22, destaca que a educação básica “tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.

Sendo a educação um direito social, previsto constitucionalmente, e que deve ser assegurado com absoluta prioridade em relação às crianças e adolescentes, incumbe ao Poder Público à responsabilidade de garantir seus acessos nas escolas, como no caso.

O Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que a Escola Estadual Professora Arlete Maria da Silva, não apresentava inicialmente condições mínimas de existência digna à comunidade escolar, já que haviam inúmeros problemas, razão pela qual foi iniciada reforma na escola.

No entanto, conforme consta no Ofício n° 16/2018 (ID. 55780967), a reforma foi interrompida, sem que fossem sanados os problemas estruturais, colocando a integridade física dos usuários da unidade de ensino em risco e, por isso, imprescindível que o Estado de Mato Grosso tome medidas para que tal situação seja integralmente corrigida.

Ficou devidamente comprovado que foram encontrados diversos vícios e instalações com ausência de finalização/ou adequação, conforme relatório de ocorrência n° 93/2018, elaborado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que constatou as seguintes irregularidades:

“(...) A Escola Estadual “Profa Arlete Maria da Silva”, está em processo de reforma em sua edificação;

As obras estão paralisadas;

Os alunos estão utilizando salas provisórias, construídas com madeirites (paredes e telhados);

Falta de sinalizações e isolamentos de áreas no canteiro de obras;

Estruturas dos pilares de concreto da Caixa d’água, com ferragens expostas.

CONCLUSÃO:
Analisando a situação do local e dos pontos críticos, no trabalho realizado, concluímos que: por se tratar de estabelecimento de reunião de público, e que oferece risco de acidente, recomendamos a Secretaria Estadual de Educação, que tome as providências adotando medidas preventivas para manter as condições seguras aos alunos e professores, bem como enviar de imediato uma equipe de engenharia, fins de avaliar se as estruturas da referida escola, coloca em risco a integridade e a vida do público que frequenta o local.
”
(ID. 55780983/55780987).

Igualmente, os servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em verificação “in loco”, apontaram diversas constatações, vejamos:

“A escola funciona em prédio próprio e possui 11 saias de aula, das quais 05 estão, no momento, sem condições de uso devido a reforma paralisada desde o dia 10/10/2018;

A escola atende a uma média de 30 alunos por sala, contudo, devido a questão mencionada no item anterior, não conseguirá suprir a demanda quando do início das aulas no mês de fevereiro próximo;

(...)

A quadra de esportes não foi concluída estando sem condições de uso (
os alunos praticam atividades físicas no espaço central da entrada da escola cujo piso Iiso já acarretou em acidentes, inclusive, com fraturas em alunos
);

(...)

A escola possui banheiros “masculino” e “feminino” sem acessibilidade com deficiência ou mobilidade reduzida e em estado precário de uso (muitos sem porta, sem torneira, sem produtos de higiene. Há apenas 01 chuveiro no banheiro masculino);

(...)

A escola recebe água a cada 02 dias, motivo pelo gual o caminhão do DAE precisa abastecê-la todos os dias, de manhã e a tarde;

(...)

Paredes, chão e teto estão extremamente danificados (a escola foi inaugurada em 1990 e nunca passou por reforma. O teto encontra-se mofado e cheio de goteiras);”
(ID. 55781955).

Ademais,
o Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, no ofício n° 1886/2018 – SAEX/SEDUC/MT/AD114 reconheceu a necessidade de reforma na referida escola
, apresentando um novo cronograma de conclusão (ID. 55780998/55781953) que, contudo, não foi cumprido.

Nessa quadra, tenho que os elementos probatórios comprovaram que o Estado de Mato Grosso foi omisso, quanto ao seu dever de manter a infraestrutura adequada aos alunos da Escola Estadual Professora Arlete Maria da Silva.

Com efeito, a omissão do ente público estadual viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1°, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Impõe-se ressaltar que o princípio da dignidade humana é o núcleo dos direitos fundamentais, tratado como metaprincípio do qual deriva toda a carta de direitos que o próprio Estado deve salvaguardar.

Tal princípio não deve ser violado ou sequer atenuado, sob pena de permitir a desconsideração da própria condição humana, a possibilitar o deletério retrocesso no aparato normativo protetor dos cidadãos e de suas garantias, com consequências nefastas para toda a sociedade.

Nessa trilha, é incontroverso que o ente público apelante não se deve furtar de oferecer aos alunos, aos seus servidores e à população, de maneira geral, um ambiente apto ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem.

A omissão do Poder Executivo, na execução de políticas públicas que assegurem o mínimo necessário, é incontroversa e, por isso, imprescindível que a estrutura da Escola Estadual Professora Arlete Maria da Silva seja melhorada, concluindo-se a reforma.

Registra-se que, embora a CRFB seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções constitucionalmente atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido colaciono julgado do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REFORMA EM ESCOLA. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2o da Constituição Federal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020)”
(Destaquei)

E ainda, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL – CONCESSAO DA LIMINAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURADA - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Concedida a medida liminar e cumprida a obrigação de fazer requerida pelo Ministério Público, a ratificação da decisão se tratava de medida imperativa.
2. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.3. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, quanto aos direitos da criança e do adolescente, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.
4. Recurso desprovido.”
(N.U 0002538-64.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021). (Destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI No 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – CARACTERIZAÇÃO –SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. 2.
De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, situação evidenciada no caso em apreço.
(N.U 0002024-27.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 04/11/2020)”
(Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA LIMINAR – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL “LUCAS PACHECO DE CAMARGO”, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – COMPROVAÇÃO DAS MÁS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO E PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – MANUTENÇÃO DO ATO DECISÓRIO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito assegurado constitucionalmente, tem a prerrogativa de determinar que a Administração Pública proceda à reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.
(N.U 1006700-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)”
(Destaquei)

Partindo dessas premissas, diante da omissão do Poder Público, impõe-se a manutenção da medida.

Quanto a alegação de afronta à teoria da Reserva do Possível, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes, é direito constitucionalmente garantido, não pode ser invocada a Reserva do Possível e ausência de previsão orçamentária.

Se o direito à educação faz parte de um mínimo existencial, deve ser prioritário na elaboração do orçamento, o Estado deve então dar prioridade ao atendimento das demandas decorrentes do mínimo existencial.

A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.

Não é por outra razão que se afirma que a Reserva do Possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação.

Este é o entendimento desta Corte de Justiça,
in verbis
:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO À EDUCAÇÃO – DIREITO FUNDAMENTAL – TRANSPORTE ESCOLAR – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MÍNIMO EXISTENCIAL – SENTENÇA RATIFICADA. É da competência do Poder Público, em qualquer nível, a promoção do acesso à escola para crianças e adolescentes, nos moldes do que preceitua o artigo 227 da Constituição Federal e art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois se trata de direito fundamental. O dever do Estado em propiciar o acesso à educação é garantido pela Constituição Federal, e, uma vez caracterizada a omissão estatal, a intervenção do Poder Judiciário não implica em invasão de poderes.
Importante asseverar que a determinação judicial com a finalidade de compelir o Estado ao cumprimento dessa obrigação não caracteriza ingerência, tendo em vista que o acesso à educação das crianças e adolescentes da zona rural, é direito constitucionalmente garantido, e não pode ser invocada a reserva do possível, conveniência ou oportunidade
. A realização dos direitos fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Não é por outra razão que se afirma que a reserva do possível não é oponível à realização do mínimo existencial e, consequentemente, à educação. ” (Ree Nec 2198/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)”
(Destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTODE TRANSPORTE ESCOLAR ADEQUADO - ALUNOS DA ZONA RURAL – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEIÇÃO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO OCORRÊNCIA - MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. Não há se falar em perda superveniente do objeto quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar. Nas Ações Civis Públicas propostas com vistas a garantir a implementação de políticas públicas de acesso à educação, tem-se que a intervenção do Poder Judiciário em atos do Poder Executivo não caracteriza ofensa à Separação dos Poderes, uma vez que visa garantir direito fundamental de crianças e adolescentes à educação.
Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível.
Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da Reserva do Possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Poder Público, por existir meios mais eficazes de obter a efetividade da prestação jurisdicional, além desta recair à coletividade. (N.U 0010622-79.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)”
[Destaquei]

Ademais, conforme pode se verificar no autuado, havia previsão orçamentária para a realização da obra, tanto que que foi firmado contrato no valor de R$ 2.362.598,15, com a empresa Expecta Serviços de Engenharia LTDA, com ordem de serviço para início da obra em 26/2/2018 (ID. 55780972).

Consoante Projeto Básico/Plano de Trabalho n° 028/2017/NPEE/SUPE/SAOB/SEDUC, as despesas decorrentes da contratação para a reforma da unidade escolar correriam por conta de recursos alocados na Lei Orçamentária para o exercício do ano de 2017 (ID. 5780972/55780977).

Quanto ao prazo imposto na sentença – 120 dias - ser ou não exíguo para a conclusão do projeto e a realização das modificações a serem feitas na supracitada unidade escolar, entende-se que não ferem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, justificando-se, haja vista, que os problemas estruturais na escola em questão são de conhecimento do Apelante desde o ano de 2015. Certo é que o ente público teve tempo suficiente para fazer frente ao cumprimento integral da obrigação, não havendo falar, pois, em exiguidade do prazo para tanto.

Nesse sentido, a determinação judicial para que o Apelante finalize a reforma do prédio que abriga a Escola Estadual Professora Arlete Maria da Silva, mostra-se acertada.

No tocante à multa cominatória fixada, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão que determina a reforma de unidade educacional pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário compeli-la a cumprir com a obrigação.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

Neste sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IRREGUALARIDADE EM ESCOLA ESTADUAL – NECESSIDADE DE REFORMA - ACESSO À EDUCAÇÃO - DIREITO FUNDAMENTAL – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1. “A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2o da Constituição Federal.” (STF - AgR ARE: 1173875 SE - SERGIPE 0001282-54.2015.8.25.0009, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-125 21-05-2020) 2. O princípio da Reserva do Possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.
3. “A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.”
(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) 4.

Recurso não conhecido e sentença parcialmente retificada.”

(N.U 0015976-39.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021). (Destaquei)

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIEITO À EDUCAÇÃO E À ACESSIBILIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI No 8.069/90 (ECA) – CONDENÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – MEIO COERCITIVO DE MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade. 2. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. 3. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à educação de crianças e adolescentes, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.
4. Embora seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa diária, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer; razão pela qual deve ser afastada, ressalvando que o Magistrado Singular poderá avaliar os meios coercitivos necessários para garantir o cumprimento da obrigação.”
(
N.U 0009451-04.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021). (Destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.

(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018). (Destaquei)

Desse modo, o afastamento da multa diária é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de intempestividade e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Em sede de reexame necessário,
retifico parcialmente
a sentença de primeiro grau, tão somente para afastar a multa aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021